Tribunal: TJPA
Processo: 0853118-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853118-94.2019.8.14.0301

APELANTE: SANTINA DA SILVA CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0853118-94.2019.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: SANTINA DA SILVA CARDOSO.

APELADO: ESTADO DO PARA.

APELADO: IGEPREV.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE APOSENTARIA DE SERVIDOR PÚBLICO – MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DO PROCESSO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS DESCONTADAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, A PARTIR DO SEU AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA POSTERIOR A EMENDA Nº 41/03 - OBEDIÊNCIA AO TETO PERCEBIDO PELO SERVIDOR - SERVIDORA CONSIDERADA NA ATIVA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO – E CASO, APOSENTADA FOSSE A CONTRIBUIÇÃO É CONSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A DATA DO PEDIDO – POSTERIOR A EMENDA 41/03. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0853118-94.2019.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: SANTINA DA SILVA CARDOSO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: IGEPREV.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
SANTINA DA SILVA CARDOSO
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pagar, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ E DO IGEPREV/PA.

A apelante ingressou com
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, aduzindo que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora AD-1, vinculada à Secretaria de Estado e Educação.

Alegou que ingressou com processo administrativo de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, processo 295905/2008 (número Estado), iniciado em 30.06.2008, tendo sido afastada de suas atribuições noventa dias depois, ainda em 2008. Ocorre que, até a presente data, 11 (onze) anos após, a requerente permanece aguardando a conclusão do referido processo de aposentadoria, sem que houvesse recebido qualquer resposta conclusiva quanto à sua solicitação.

Informa que o IGEPREV indeferiu o processo administrativo de aposentadoria, posto que estava faltando certidão e tempo de contribuição emitida pelo INSS.

Afirma que tal exigência não tem sentido, posto que a autora não averbou ao seu período contribuição junto ao Regime Próprio de Previdência do Estado qualquer tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência, bastando, para a concessão de sua aposentadoria, as contribuições vertidas para o RPPS estadual.

Assim, requereu:

“a) O recebimento e processamento da presente demanda, segundo as regras do Juizado Especial da Fazenda Pública;

b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora, com base no art. 98 do CPC/2015, assim como das demais prerrogativas da Defensoria Pública, como contagem do prazo em dobro e intimação pessoal (art. 56, LCE 54/06);

c) A concessão de prioridade na tramitação processual, por ser a Autora idosa;

d) Que seja deferida tutela de urgência (art. 300, CPC/2015 c/c art. 3º da lei 12153/09), determinando a OBRIGAÇÃO DE FAZER, no sentido dos Réus cessarem os descontos das CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, uma vez que a Autora já se encontra com seu processo de aposentadoria em curso e inconcluso desde junho de 2008;

e) Seja determinado, por meio de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC/2015, a REPETIÇÃO DO INDÉBITO, referente aos valores descontados indevidamente das contribuições previdenciárias da autora, a contar da data do início do processo administrativo (junho/2008).

f) Em sede de sentença final, que seja confirmada a tutela de urgência, tornando-se definitiva a OBRIGAÇÃO DE FAZER, para os Réus cessarem os descontos das CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS;

g) A intimação para que os réus apresentem todos os documentos relativos à vida funcional da Autora e dos processos administrativos supracitados;

h) A procedência da ação, determinando que os Réus restituam à Autora a importância de R$- 130.572,03 (Cento e trinta mil, quinhentos e setenta e dois reais e três centavos), com atualizações subsequentes, referente às contribuições previdenciárias descontadas indevidamente a partir do seu afastamento para aposentadoria e até a conclusão do seu processo de aposentadoria ou a efetivação da ordem para cessarem os descontos das contribuições;

i) A condenação dos Réus aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação em favor do advogado, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco no 037, agência no 015, instituído pela Lei no 6.717/05;”

O Magistrado a quo julgou improcedente o pleito da autora, em decisão proferida nos seguintes termos:

“
O julgamento prescinde de outras provas.

As preliminares suscitadas pelo IGEPREV/PA guardam intrínseca relação com o mérito da causa, sendo, desta forma, enfrentadas.

Da instrução processual, restou evidenciado que a Autora, de fato, protocolizou, em 30/06/2008, pedido administrativo, perante a Secretaria de Educação do Pará – SEDUC/PA, para aposentadoria por tempo de contribuição, pelo exercício do cargo público efetivo de Professora AD-1.

No entanto, a morosidade dos órgãos estaduais na análise do requerimento administrativo extrapolou em muito os prazos legais, na medida em que somente em janeiro/2019, é que houve manifestação da Administração Pública, pelo indeferimento do pleito.

Não obstante, é certo que, a partir do mês de setembro/2008, utilizando-se do permissivo insculpido no art. 323, da Constituição do Estado do Pará, a Autora se encontra afastada do serviço público, sem prejuízo de sua remuneração, porém, não sendo possível a contagem do referido tempo, como de efetivo serviço.

Acontece que, por força do art. 72, da Lei Estadual n° 5.810/1994, este período de afastamento – decorrente da não apreciação do pedido administrativo de aposentadoria – não se caracteriza como de efetivo exercício, logo, não enseja contagem de tempo de serviço.

Além disso, como já registrado noutras demandas similares, pelo Ministério Público, “para que seja considerado servidor inativo, é necessária a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, que é um ato complexo, que depende de dois atos para seu aperfeiçoamento: um do órgão de origem e outro do Tribunal de Contas”.

No presente caso, não houve a prática de nenhum destes atos, pelo contrário, o pleito administrativo fora indeferido.

Assim, quanto ao pedido de devolução em dobro do desconto previdenciário efetivado, há disposição legal expressa impeditiva, conforme preceitua o art. 43, da LC Estadual n° 39/2002, cito: Art. 43.

Não haverá restituição de contribuições, excetuado o caso de recolhimento indevido.

Portanto, o pleito da Autora não merece acolhida.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013- GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. (...)”

A autora, inconformada com a sentença
a quo
, ingressou com Recurso de Apelação, aduzindo:

Que reunia os requisitos necessários para aposentadoria e fruição do benefício e já não havia razão alguma para descontar contribuição previdenciárias ao IGEPREV, contudo as referidas contribuições foram descontadas indevidamente da recorrente. Afirma que a não conclusão do processo de aposentadoria é de responsabilidade dos recorridos, pelo que a demora não pode ser imputada à apelante.

Alega que foi descontado indevidamente mais de cento e trinta mil reais, contados de junho de 2008, quando ingressou com o referido pedido administrativo.

Aduz que a jurisprudência já se manifesta no sentido de reconhecer a inviabilidade de contribuições previdenciárias quando o servidor público não irá usufruir benefícios em relação à contribuição.

Afirmar que os descontos referentes ao FINAPREV CONTRIBUIÇÃO não apresentam razão de ser, uma vez que não integraram, nem aproveitam os cálculos do benefício de aposentadoria da Recorrente, reforçando a necessidade de ressarcimento dos valores descontados. Assim, requer a devolução dos valores descontados indevidamente, nos moldes da súmula 46 do antigo Tribunal Federal de Recursos.

Ao final, requereu:

“A) Seja conhecida a presente apelação, regularmente processada e julgada, devendo ser intimado o Apelado (Estado do Pará) para apresentar contrarrazões e ouvido o ilustre representante do Ministério Público Estadual;

B) Seja lhe concedido os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre nos termos da lei 1.060/50, havendo isenção do preparo recursal e demais encargos, assim como que sejam observadas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública Estadual;

C) A r. sentença apelada seja reformada para que os apelados cessem os descontos das contribuições previdenciárias no contracheque da servidora, bem como para que seja determinado aos recorridos que restituam à recorrente a importância referente às contribuições previdenciárias descontadas indevidamente a partir do seu afastamento para aposentadoria e até a conclusão do seu processo de aposentadoria ou a efetivação da ordem para cessarem os descontos das contribuições, além de que apresentem todos os documentos relativos à vida funcional da servidora e dos processos administrativos citados na exordial, como medida de justiça.”

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 8541904.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso. ID 8541906.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 9439800.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0853118-94.2019.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: SANTINA DA SILVA CARDOSO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: IGEPREV.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controversa gira em torno do direito do servidor público não ter descontado as contribuições previdenciárias no contracheque, além do direito à restituição das importâncias descontadas a título de contribuição previdenciária, a partir do seu afastamento para aposentadoria.

In casu
, observo que a servidora requereu a sua aposentadoria em 30.06.2008, em sendo assim, no mês de setembro de 2008, com fulcro no art. 323 da Constituição do Estado do Pará, a mesma afastou-se do serviço público, sem prejuízo de sua remuneração, porém somente em janeiro de 2019 houve manifestação da Administração Pública quanto ao pedido da autora, no sentido de informar que o processo havia retornado à SEDUC, em razão de irregularidade documental.

A apelante, então, pleiteia que seja lhe seja restituído em dobro o valor que lhe foi descontado a titulo de contribuição previdenciária, no período em que ficou afastada aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria.

Pois bem, é importante esclarecer que apesar do afastamento da apelante por período que excede a normalidade, ou seja, aproximadamente 11 anos, por motivo que a mesma não deu causa, ainda assim, a servidora não teria como ser considerada inativa, posto que não houve a conclusão do processo de aposentadoria. Da mesma forma, em que o período de afastamento não conta para tempo de serviço, posto que não houve o efetivo exercício, já que a servidora estava afastada.

Portanto, não é possível considerar a apelante como aposentada.

Doutra banda, temos que o processo de aposentaria teve início em 30.06.2008, portanto durante a vigência da Lei Complementar Estadual 49/05, que alterou a Lei Complementar 39/02, no sentido de que os servidores que possuíam a isenção de contribuição por força da EC nº. 20/98, passariam a recolher a contribuição previdenciária, conforme se observa no art. 59-A da referida lei.

“As contribuições a que se referem os arts. 84, incisos I e II, e 84- A serão exigíveis após decorridos 90 (noventa) dias da data de publicação desta Lei Complementar. (NR LC49/2005) § 1º Decorrido o prazo estabelecido no caput, os servidores abrangidos pela isenção de contribuição referida no § 1o do art. 3o e no § 5o do art. 8o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, passarão a recolher a contribuição previdenciária correspondente, fazendo jus ao abono a que se referem os arts. 22-A, 54, § 5º, e 56-A, § 1º, desta Lei Complementar. (NR LC49/2005)”

Ademais, é bem verdade que antes da Emenda Constitucional nº. 41/03, a Carta Magna não incluía os inativos como contribuintes, portanto, aqueles que foram descontados em período anterior a referida Emenda, devem ser restituídos.

Porém, no caso em tela, que ocorreu após a Emenda Constitucional nº. 41/2003, não cabe restituição, tendo em vista que após a mencionada emenda, restou estabelecido que o aposentado não está isento da contribuição previdenciária, salvo em casos de proventos inferiores ao teto do benefício do INSS ou em caso de invalidez e, ainda, aqueles que receberem benefício até o dobro desse valor.

Portanto, a apelante não faz jus à restituição do valor referente a contribuição tributária, em nenhuma das hipóteses, uma vez que estava recebendo como se estivesse na ativa, e ainda, caso fosse considerada aposentada, também teria que recolher a contribuição, conforme demonstrado.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FONTE DE CUSTEIO - ANTES DA EMENDA Nº 41/03 - INCONSTITUCIONALIDADE - POSTERIOR A EMENDA Nº 41/03 - OBEDIÊNCIA AO TETO PERCEBIDO PELO SERVIDOR - JUROS. A Constituição Federal, antes da EC nº 41/03 não incluía os inativos, já que não mais servidores, como sujeitos passivos de contribuição, com escopo de custear a seguridade social, pelo que os descontos efetivados à esse título sobre os proventos dos aposentados devem ser restituídos. Após a publicação da Emenda Constitucional n º 41/03, já ocorreu pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento das ADIs nº.s 3105 e 3128, considerando constitucional a cobrança de contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas sobre o valor que exceder o teto estabelecido no art. 5º da referida emenda.

(TJ-MG 100240693289950011 MG 1.0024.06.932899-5/001(1), Relator: TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO, Data de Julgamento: 15/03/2007, Data de Publicação: 28/06/2007)

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter a decisão apelada em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022